Tribunal: STF
Processo: ARE 1544155
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL — TEMA 339. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Apelação — Bem imóvel — Ação de reintegração de posse — Sentença de acolhimento do pedido — Réu que afirma estar na posse do bem em razão de relação de trabalho estabelecida entre ele e empresa do mesmo grupo econômico da autora — Competência para a causa tocando à Justiça do Trabalho, nos expressos termos do art. 114 da CF, com a redação oriunda da Emenda Constitucional n° 45/04 — Tranquila a atual orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema — Consequente ausência de jurisdição desta Justiça Comum para a causa impondo a anulação da sentença apelada e a oportuna remessa dos autos ao juízo competente. 



    Sentença anulada, de ofício, prejudicada a apelação, para a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.” (Doc. 62, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 70).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “realizou uma verdadeira expansão ao rol do artigo 114, da Constituição Federal, delegando à E. Justiça do Trabalho sua competência para julgar uma típica ação de reintegração de posse” (Doc. 64, p. 12). Alega que “a ação possessória movida pela Ramenzoni contra o ocupante irregular de seu Imóvel (no caso, o Recorrido), não se amolda a nenhuma das situações previstas nos incisos do artigo 114 da Constituição Federal” (Doc. 64, p. 13). Salienta, ainda, que, “ao desacolher os embargos de declaração opostos pela Recorrente, mantendo inalterado o entendimento expressado no v. acórdão embargado sem a devida fundamentação, o Tribunal a quo violou flagrantemente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (Doc. 64, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso “para que sejam reformados os vv. acórdãos recorridos e seja afastado o entendimento acerca da competência da Justiça do Trabalho, reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar esta demanda”. Subsidiariamente, pleiteia, “pelas violações ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, seja anulado o v. acórdão que julgou os embargos de declaração para que outro seja proferido em seu lugar, com a análise do artigo 114, também da Constituição Federal” (Doc. 64, p. 16).



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 78).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais matérias por entender que encontraria óbice na Súmula 279 desta Suprema Corte (Doc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 88) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 90). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo neste ponto específico — Tema 339.



    Quanto à questão remanescente, ressalte-se que, in casu, a Décima Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou, por unanimidade, que a solução da controvérsia sub examine perpassa pela análise do nexo causal entre a posse do imóvel ocupado pelo recorrido e a alegada relação de trabalho por ele mantida com uma empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da ora agravante. Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Diz a autora que é legítima proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Protocolo, nº 510. O réu, contudo, passou a ocupar o imóvel clandestinamente, alterando a titularidade da conta de água para seu nome. Donde a demanda. 



    A r. sentença julgou a ação procedente, nos termos do pedido, responsabilizando o réu pelo pagamento das verbas da sucumbência, fixada a honorária em R$ 5.000,00, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC (fls. 139/141). 



    Apela o vencido, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de que pretendia a produção da prova oral, em especial a oitiva de Ibsen Augusto Ramenzoni, sócio da empresa apelada, que lhe permitiu morar no imóvel pelo prazo de dez anos. Diz o apelante, mais, que era necessário o chamamento ao processo do referido sócio. Com relação ao mérito, argumenta o que segue, em síntese: (a) o apelante foi empregado da empresa Flor de Maio desde 1984, que pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa apelada, tanto que ambas possuíam sede no mesmo endereço; (b) aos funcionários da empresa Flor de Maio era permitida a moradia no local, que possuía passagem interna entre o quintal da casa e o parque industrial; (c) o apelante permaneceu no imóvel por expressa autorização de Ibsen Augusto Ramenzoni; (d) embora encerrando as atividades em 2016, os documentos fiscais da empresa Flor de Maio permanecem no local que servia de moradia a seus funcionários; (e) quando do encerramento das atividades da empresa Flor de Maio, devia ela ao apelante o valor aproximado de R$ 150.000,00, a título de comissões, que foi compensado com o direito à moradia por dez anos; (f) cabia ao apelante, ademais, zelar pelos documentos ali guardados e evitar a invasão do imóvel por terceiros; (g) caso não reconhecido o direito do apelante a permanecer no imóvel, requer seja a apelada condenada ao pagamento de indenização (fls. 144/151).



    (...)



    Segundo o apelante, a ocupação do imóvel decorre da relação de trabalho firmada entre ele e a empresa Flor de Maio, e foi autorizada pelo sócio comum Ibsen Augusto Ramenzoni. 



    Conquanto impugnadas pela apelada, as alegações do apelante são verossímeis, diante do quadro de prova documental. 



    Observe-se que Ibsen Augusto Ramenzoni foi eleito Diretor Vice-Presidente da empresa apelada em 2019 (fl. 88). 



    E as fichas cadastrais da apelada e da empresa Flor de Maio mostram que ambas já tiveram como presidente e vice-presidente e diretor Ricardo José Augusto Ramenzoni e Roberto Antonio Augusto Ramenzoni (fls. 100/105 e 106/120), além de que o imóvel já foi dado em garantia de dívida da empresa Flor de Maio, pela apelada (v. fl. 15, R.04/M 79.651).



      Por outro lado, não é crível a alegação da apelada no sentido de que o imóvel objeto do interdito teria sido invadido pelo apelante, até a se considerar que as fotografias juntadas aos autos pela primeira demonstram que se trata de local fechado, com portão de ferro (v. fls. 68/72). 



    Aliás, a apelada nem mesmo explica como teria tido ciência da ocupação clandestina por parte do apelante. 



    Em assim sendo, a competência para solucionar o litígio toca à Egrégia Justiça do Trabalho, nos termos do que dispõe o art. 114 da CF.



    (...)



    No caso dos autos, como dito acima, discute-se o nexo entre a ocupação do imóvel pelo apelante e a relação de trabalho estabelecida entre ele e a empresa do mesmo grupo econômico da apelada, tanto que requer o apelante, em caráter subsidiário, indenização por verbas trabalhistas. 



    4. Faltando jurisdição a esta Justiça Estadual, porque o tema envolve a competência absoluta, é caso de proclamar a invalidade da sentença apelada, de ofício, assim como de determinar a oportuna remessa dos autos, pelo r. juízo de primeiro grau, para a Egrégia Justiça do Trabalho.



    Meu voto, portanto, proclama a incompetência absoluta da Justiça Comum para a causa e, por conseguinte, de ofício, anula a sentença apelada, prejudicada a apelação, para oportuna remessa dos autos ao juízo competente.” (Doc. 62, p. 3-10)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nessa mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.341.716, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2021; ARE 1.137.846, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/06/2018, e RE 651.974, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/11/2013.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, na forma do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente